Tribunal: TJSP
Processo: 1100991-55.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Apelações. Contrato bancário. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Abusividade dos juros remuneratórios. Inocorrência. Alto risco do negócio. Aplicação de entendimento firmado pelo E. STJ. Sentença de parcial procedência alterada. Recurso do réu provido e prejudicado o da autora.